Tribunal: STF
Processo: RHC 221500
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria pública da União – DPU em favor de Jeferson Luiz de Freitas contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 756.534/SC (documentos eletrônicos 35 e 36).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “a decisão que admitiu o recurso de Apelação do MP (e-STJ, Fls. 47/49) exasperou a pena-base do recorrente. O juízo a quo prescreveu que esta ocorreu em alto grau nos três tipos conforme trechos da decisão […].



    Nesse cenário, é importante observar que, em suma, a culpabilidade é o elemento essencial, moral e ético, que serve de ligamento entre crime e pena. Logo, ilações genéricas, quando desacompanhadas de outro lastro probatório contundente, não se mostram aptas ao desfavorecimento dessa circunstância. 



    Ocorre que, no caso em concreto, o fato de ter adquirido um automóvel e dirigido o veículo em via pública não poderia tornar sua conduta ainda mais reprovável do que o parâmetro estabelecido pelo próprio legislador ao fixar a pena mínima dos delitos, haja vista serem elemento constitutivos dos tipos penais em apreço. 



    A culpabilidade deve ser apreciada à luz da matéria fática que compõe os autos – já que o que não está nos autos, não está no mundo jurídico. Tudo aquilo que não compõe o fato delituoso, é, consequentemente, extra criminal. 



    Desta forma, não se pode fundamentar a culpabilidade na alegação de elementos genéricos ou, ainda, extra criminais, haja vista que tais características não compõem a estrutura do crime em questão. Portanto, a culpabilidade em caso, é normal à espécie do delito.



    […]



    Portanto, o incremento da culpabilidade deve se pautar em elementos que extrapolem a estrutura do fato delituoso, mas jamais se fundamentar em locuções genéricas, inerentes à prática delitiva do caso concreto, motivo pelo qual deve ser retirada a negativação da pena-base. 



    Com efeito, a argumentação é inerente aos tipos praticados pelo recorrente, já tendo sido inclusive utilizada para condená-lo pelo crime. Portanto, a culpabilidade dos crimes (e seus desdobramentos naturais) são ínsitas aos tipos penais que o recorrente foi condenado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal, vez que caracterizam claro bis in idem, o que, como sabido, é rechaçado pela jurisprudência pátria, 



    Portanto, é evidente a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa da culpabilidade do crime deve ser afastada, com a redução da pena-base ao mínimo legal” (págs. 3-6 do documento eletrônico 38).



    Ao final, pede que



    “[...] que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para que a valoração negativa da culpabilidade do crime seja afastada e a pena-base seja reduzida ao mínimo legal” (pág. 9 do documento eletrônico 38).



    Em 19/10/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 60).



    Posteriormente, a Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Direito Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Pleito que busca diminuir a pena-base. 



    1. A circunstância mencionada pelo recorrente não integra o tipo penal violado (art. 180 do CP) e revela maior desvalor da ação praticada pelo paciente justificando, assim, o incremento da pena-base.



    2. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 63).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312 art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DECLINADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que os crimes e a contravenção penal foram praticados enquanto o agravante estava no gozo de benefício penal de saída temporária, cumprindo pena em regime semiaberto. Ademais, quanto à receptação, mencionou-se o elevado valor do bem receptado (veículo automóvel).



    2. Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização do valor do bem para considerar desfavorável a culpabilidade quanto ao crime de receptação.



    3. O fato de o agente praticar o crime durante gozo de benefício penal ou de cumprimento de pena imposta em outro processo é circunstância que justifica a elevação da pena-base.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 35).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 e novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator